Tribunal: STF
Processo: AI 701783
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENA
   DISCIPLINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O
   Tribunal de origem decidiu que foram observados os princípios da
   ampla defesa e do contraditório no processo administrativo.
   Impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional e do
   reexame de provas (Súmula 279). Ofensa constitucional indireta.